Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA. PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS. VALOR DA CAUSA. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. EQUIVALÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com o Código de Processo Civil, no arbitramento do valor dos honorários sucumbenciais, há uma ordem de preferência a ser seguida, devendo, em primeiro lugar, ser utilizado como parâmetro o valor da condenação. E, somente na sua ausência, podem ser estipulados os honorários com base no proveito econômico obtido ou no valor da causa.

2. O Código, no entanto, abre uma ressalva aos parâmetros estabelecidos, no parágrafo 8o, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

3. Correspondendo o valor da causa, nas Ações de Nulidade de Negócio Jurídico, ao proveito econômico a ser alcançado com a procedência do pedido, este deve ser o parâmetro para arbitramento dos honorários sucumbenciais.

4. A fim de evitar fixação em valor irrisório, assim como em quantum exorbitante ou inestimável, cabe ao Juiz proceder à adequação equitativa dos honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, em parte.